Tribunal: TCU
Processo: 045.246/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria de MARIA DE JESUS RUFINO no cargo de Auditor do Ministério do Trabalho submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este ato de concessão de aposentadoria exarado pelo extinto Ministério do Trabalho (atual Ministério da Economia); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, incisos III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II em: 9.1. considerar legal e conceder registro ao ato de aposentadoria de Maria de Jesus Rufino (XXX.316.383-XX), em respeito à deliberação final proferida pelo STF no MS 35.498/DF, em 13/4/2021, publicada em 6/5/2021, transitado em julgado em 2/6/2021, nos termos do art. 5o, XXXVI, da CF88; 9.2. arquivar o presente processo.